Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. EFETIVIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais em cumprimento de sentença, sob o fundamento de ser ineficaz a medida, por se tratar de empresa de baixa expressividade econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de quotas sociais empresariais para satisfação de débito em cumprimento de sentença, sem que tenha sido concretamente demonstrada a efetividade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora e liquidação de quotas sociais para pagamento de dívidas constitui medida instituída como um meio a mais para conferir efetividade ao processo executivo, para possibilitar a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF7 e art. 4° do CPC8) e, em especial, para conferir efetividade à atividade jurisdicional, inclusive na fase satisfativa. Todavia, sua implementação não pode ocorrer, no interesse do próprio exequente, sem prévia ponderação do princípio da menor onerosidade com o da máxima efetividade do procedimento executivo, afinal necessária será a realização de prova técnica a ser custeada pelo exequente para avaliação das cotas que pretende penhorar.
4. Insuficiente, destarte, a simples alegação de possibilidade de que do vínculo social que tem o devedor/executado, por participação societária em determinada empresa, possa ser extraída expressão ou produto econômico. Mister que elementos concretos indicativos da viabilidade desse procedimento sejam apresentados, tal como exigível para constrição de quaisquer outros bens. Ônus não atendido pelo credor/exequente, que sequer previamente requereu fosse intimada a sociedade para que se manifestasse a respeito da penhora, tampouco se dispôs a arcar com os diversos custos do procedimento a ser realizado (art. 861 CPC) no levantamento do valor econômico das cotas a serem penhoradas para satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 6o; art. 77; art. 797; art. 835, I e IX; e art. 861.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 07498804520238070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 10/4/2024. TJDFT, AGI, 07259428920218070000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, p. 16/11/2021.